Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706889-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON FERREIRA SANTOS RECORRIDO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. ENCARGOS PREVISTOS EM ACORDO HOMOLOGADO E NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade nos cálculos apresentados pelo credor em Cumprimento de Sentença se os encargos e multas estiverem previstos em acordo homologado pelo Juízo e no contrato de locação. 2. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 523, 525, inciso V, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 421 e 474, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de excesso de execução. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 523, 525, inciso V, §4o, ambos do Código de Processo Civil; 421 e 474, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela inexistência de excesso de execução, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010